Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICIDIO, EM SUA FORMA TENTADA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RISCO A ORDEM PUBLICA. MANUTENÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente pela suposta prática do crime de homicídio, em sua forma tentada, e em contexto de violência doméstica (no art. 121, § 2°, incisos I e VI; e §2o-A, incisos I e II; c/c art. 14, inciso II; todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em análise: (i) se a prisão preventiva é proporcional ao caso submetido, já que foi fundada na gravidade abstrata do delito e não houve risco de vida; (ii) se esta custódia cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares, por ser portador de doença grave e alcoolista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4.1. Na situação posta, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados a partir dos elementos de informação até o momento produzidos no processo de origem, destacando-se que a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente e o seu histórico criminal são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.